Tribunal: TJDFT
Processo: 0717021-83.2017.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0717021-83.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: ESPÓLIO DE DULCE LABOISSIERE REPRESENTANTE LEGAL: VANESSA LABOISSIERE VILLELA DE ALBUQUERQUE EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o agravado para, querendo, oferecer contrarrazões ao agravo interno (id 50401876). Após, conclusos. I. Brasília/DF, 03/10/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator